Tribunal: TJSP
Processo: 1013018-55.2016.8.26.0020
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1013018-55.2016.8.26.0020/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante CENTRO TRASMONTANO DE SÃO
PAULO, são agravados BENEDITO JOAO BONASSI (ESPÓLIO) e
DENILSON BONASSI (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1013018-55.2016.8.26.0020/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1013018-55.2016.8.26.0020/50001
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: BENEDITO JOAO BONASSI E DENILSON BONASSI
VOTO No 28.225
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, EM RAZÃO DO
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
Repercussão
geral
afastada
pelo
STF
no
Recurso
Extraordinário
com
Agravo
no
639.228/RJ
(tema
424).
Decisão
mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO contra decisão que, em
ação de rescisão de contrato, negou seguimento a
recurso extraordinário, pois o acórdão abordou matéria
cuja repercussão geral foi afastada pelo Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo
no 639.228/RJ.
Alega violação do art. 5o, LIV e LV, da
CF e dos princípios do direito de defesa, do devido
processo legal e do acesso à justiça. Assinala, ainda,
que a análise sobre a existência ou não da repercussão
geral é de competência exclusiva do Supremo Tribunal
Federal.
Não houve oposição ao julgamento virtual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1013018-55.2016.8.26.0020/50001 - Voto no
3
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A
Repercussão
Geral
é
o
instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional no 45/2004, que tem por objetivo
possibilitar ao Supremo Tribunal Federal selecionar os
recursos extraordinários sujeitos à efetiva análise de
acordo com critérios de relevância jurídica, política,
social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Agravo em Recurso Extraordinário no 639.228/RJ,
assinalou que a controvérsia relativa à violação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1013018-55.2016.8.26.0020/50001 - Voto no
4
princípios do contraditório, ampla defesa e devido
processo legal, quando o julgamento da causa depender
de prévia análise das normas infraconstitucionais, não
apresenta repercussão geral, conforme se infere da
seguinte transcrição: “Alegação de cerceamento do
direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos
limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral”.
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC,
sem qualquer usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO